Tribunal: TJDFT
Processo: 0735453-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A alimentanda interpôs agravo de instrumento para majorar os alimentos fixados em 87% do salário mínimo a serem pagos em seu favor pelo agravado. Alega que o valor é insuficiente para custear as suas despesas.

2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole.

3.As alegações da agravante não são suficientes para demonstrar a capacidade econômica do agravado ou justificar a majoração dos alimentos fixados, mostrando-se cabível a manutenção do quantum fixado até a completa instrução do feito.

4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

5. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1375813, 07082212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1378665, 07255513720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.